Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-94.2021.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002465-94.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIVALDO ROSA - CPF: 952.043.341-49 (EMBARGANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), HEDIO JOSE FROELICH JUNIOR - CPF: 003.408.931-41 (EMBARGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança c/c indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, reconhecendo compensação proporcional da dívida confessada e afastando os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

Os embargos alegam omissão do julgado quanto: (i) à confissão do embargado sobre a subtração de peças (bombas injetoras, baterias e óleo diesel); (ii) à cláusula contratual que previa fornecimento de peças e insumos; (iii) à prova dos lucros cessantes e prejuízos operacionais pela paralisação de colheitadeiras; (iv) ao saldo remanescente não compensado;
(v) à ausência de enfrentamento de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou detidamente os fatos relevantes, inclusive transcrevendo os depoimentos testemunhais e fundamentando a rejeição das pretensões indenizatórias na ausência de prova documental robusta. A compensação da dívida foi analisada à luz da extensão dos serviços efetivamente prestados (490 hectares), sendo reconhecida quitação parcial proporcional.
Os embargos, assim, visam rediscutir matéria já enfrentada de forma ampla e suficiente, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.
O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas suscitadas, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não se configuram omissões, contradições ou obscuridades quando o acórdão impugnado aprecia com clareza as matérias de fato e de direito deduzidas no recurso, sendo incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, não se exigindo menção expressa a dispositivos legais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Erivaldo Rosa
em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a compensação da dívida em razão da prestação parcial dos serviços de colheita e indeferiu os pedidos de danos materiais, morais e lucros cessantes, fixando, no entanto, multa contratual em desfavor do recorrido,
Hédio José Froelich Júnior
, ante o inadimplemento parcial verificado.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise das provas testemunhais e da confissão do embargado sobre a retirada de peças das máquinas, indicando a existência de danos materiais não reconhecidos.

Pontua a ausência de enfrentamento da controvérsia relativa à cláusula contratual que previa o fornecimento de peças e insumos durante a execução contratual, matéria essencial à compreensão da compensação da dívida.

Aponta, ainda, omissão quanto à prova dos lucros cessantes decorrentes da paralisação forçada das atividades produtivas do embargante, inclusive com referência à ação de busca e apreensão das colheitadeiras, em razão do inadimplemento contratual do recorrido e, quanto ao saldo remanescente, não compensado pelos serviços efetivamente prestados, posto que, segundo afirma, o valor pactuado na cláusula quarta do contrato não foi integralmente absorvido pelo volume de hectares colhidos.

Ao final, requer expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais supostamente aplicáveis, com vistas à interposição de recursos às instâncias superiores.

O embargado,
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise (i) da confissão do embargado sobre a retirada de peças das colheitadeiras, (ii) das provas testemunhais que indicariam prejuízos materiais, (iii) da cláusula contratual que previa a entrega de peças e insumos, (iv) dos prejuízos decorrentes da perda da safra e da paralisação dos equipamentos agrícolas, bem como (v) do saldo remanescente não compensado, requerendo, ao final, o prequestionamento de dispositivos legais.

Entretanto, com a devida vênia,
não assiste razão ao embargante
.

O acórdão embargado examinou com
profundidade e clareza os fundamentos fáticos e jurídicos
, com especial atenção às provas orais colhidas, inclusive as declarações das testemunhas José Antônio e Cícero, cujo teor foi transcrito na própria decisão. Ressaltou-se, inclusive, que a má prestação dos equipamentos pelo recorrido, ora embargado,

foi reconhecida
como causa da inexecução parcial do contrato, motivo pelo qual foi imposta a este a penalidade contratual, no valor de R$ 53.200,00.

Todavia, também se consignou, com base nos elementos probatórios, que os serviços prestados pelo autor, ora embargante, corresponderam a apenas 490 hectares dos 700 previstos, o que ensejou compensação proporcional da dívida anteriormente confessada (R$ 253.000,00), resultando, portanto, em
quitação da obrigação mediante compensação mútua
, nos seguintes termos:

"[...] a prestação parcial dos serviços por parte do autor (correspondente a 490 hectares colhidos) foi suficiente para ensejar a compensação proporcional do débito. [...] Dessa forma, não subsiste qualquer crédito adicional a favor do apelante, que, ao contrário, ainda executou parcela do serviço aquém da integralidade inicialmente pactuada."

Quanto à alegação de omissão no enfrentamento dos pedidos de ressarcimento pelas bombas injetoras, baterias e óleo diesel, observa-se que o acórdão foi explícito ao rechaçar a pretensão por ausência de
prova documental robusta
, afirmando:
"

No tocante ao pleito de ressarcimento pelas peças das maquinas colheitadeiras que teriam sido apropriadas (duas bombas injetoras, duas baterias e 470 litros de óleo diesel), a
usente qualquer comprovação documental inequívoca quanto à titularidade dos bens móveis, não é possível admitir a pretensão ressarcitória."

No tocante aos lucros cessantes, igualmente não se verifica omissão, uma vez que foi enfrentado o pedido com base na natureza do contrato e na ausência de prova do lucro frustrado, conforme se depreende do seguinte trecho:

"Os serviços prestados pelo autor na safra de 2020/2021 não caracterizaram nova oportunidade negocial, mas sim uma forma de compensação de dívida anterior, não havendo margem para alegação de frustração de lucro futuro."

Assim, as alegações ora deduzidas não se prestam à integração do julgado, mas revelam mero
inconformismo do embargante com o conteúdo da decisão
, buscando rediscutir matéria já examinada de maneira exaustiva, o que se mostra absolutamente incabível na via eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por fim,
o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais
, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, como ocorreu no presente feito.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025